Tribunal: TJMT
Processo: 1015984-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015984-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), JOÃO CARLOS DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), SERGIO PROBST - CPF: 512.907.239-15 (AGRAVANTE), TRAUDI PROBST DE LIMA - CPF: 459.512.091-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS PELO JUIZ INCOMPETENTE ATÉ POSTERIOR DECISÃO DO JUIZ COMPETENTE

– DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

A legislação processual civil prevê em seu artigo 64, § 4.o que, salvo decisão judicial sem sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juiz competente.

Com efeito, em que pesem os argumentos vertidos pelos Agravantes, entendo que o Juiz singular que se declarou incompetente agiu com o costumeiro acerto e em conformidade com a legislação que rege a matéria, ao entender pela manutenção dos atos constritivos até ulterior pronunciamento do juízo competente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015984-92.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SÉRGIO PROBST
e
TRAUDI PROBST DE LIMA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Execução
n.o 0001381-69.2016.8.11.0044

ajuizada pela instituição bancária
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU,
declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa ao Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Pelotas/RS.

O juiz ainda determinou que os valores bloqueados permaneçam em conta vinculada ao processo, devendo o Juízo competente deliberar sobre a aludida constrição.

Inconformados, os Agravantes aduzem que a constrição judicial dos valores não pode subsistir, posto que ordenada por Juízo incompetente.

Afirmam que, por prevenção, a competência para processar e julgar a demanda é do Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Pelotas/RS que, nos autos do processo n.o 13029-36.2016.821.0022, determinou a suspensão da exigibilidade dos valores supostamente devidos pelos Recorrentes.

Sustentam que apesar de o Julgador singular ter acertado ao declinar da competência, deveria determinar a imediata liberação dos valores bloqueados.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela concessão da tutela recursal.

No mérito, requereram o provimento do recurso para determinar o desbloqueio dos valores constritos em conta bancária de titularidade Agravantes.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 100829957).

O Agravado, embora intimado, deixou de apresentar contrarrazões (ID. 104156982).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
a Agravada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de

Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Aracingu

ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em desfavor do Agravante João Carlos de Lima & Cia Ltda. e Outros
,
objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), oriundo da Cédula de Crédito Bancário n.o B40330688-2.

Durante o processamento do feito executivo, o Agravado requereu a penhora
on line
de ativos financeiros pertencentes aos Agravantes, o que foi deferido pelo juiz em 06/05/2019.

Em

30/03/2021, os Agravantes requereram a revogação das constrições judiciais deferidas e a remessa dos autos a 2.a Vara Cível da Comarca de Pelotas/RS para julgamento em conjunto com o processo n.o 0013029-36.2016.8.21.0022.

O Juiz
a quo
entendeu que a demanda Executiva é conexa com a Ação de Revisão Contratual n.o 0013029-36.2016.8.21.0022, que tramita na Comarca de Pelotas/RS, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a 2.a Vara da Comarca de Pelotas/RS.

Além disso, no que tange aos valores bloqueados, determinou que estes permaneçam em conta vinculada ao processo, devendo o Juízo competente/prevento deliberar acerca da constrição.

Inconformados, os Agravantes interpuseram o vertente recurso.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia quanto à conservação ou não do pronunciamento judicial que manteve a ordem de penhora
on line,
nas contas vinculadas dos Agravantes.

Sobre o tema, dispõe o artigo 64 do Código Processual Civil que, caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente, como ocorreu no caso dos autos.

A legislação processualista reservou dispositivo para tratar sobre a conservação dos efeitos das decisões proferidas pelo julgador que se declarar incompetente, o qual transcrevo:

Art. 64 (...)

§ 4.o Salvo decisão judicial sem sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juiz competente.

Para elucidar o regramento quanto à conservação dos atos praticados pelo Juiz incompetente, colaciono o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves a respeito do tema:

Significa dizer que durante o período de trânsito dos autos, que compreende a remessa dos autos pelo juízo que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo competente,
todos os atos já praticados continuaram a gerar efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos.
Essa realidade, entretanto, configura apenas a regra criada pelo sistema,
porque o juízo que se declara incompetente poderá no mesmo ato decidir que determinados atos por ele praticados deixam de gerar efeitos até que sejam ratificados pelo juízo competente
.

(Manual de Direito Processual Civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.)

Neste sentido, leciona
Humberto Theodoro Júnior:

A incomunicabilidade é substituída pela comunicabilidade das competências, permitindo-se que, em nome da instrumentalidade das formas, se possa defender a conservação dos atos praticados no juízo incompetente. Dessa maneira, evita-se, pela
translatio iudicii,
a fatalidade da anulação das decisões do juízo incompetente, mesmo nos casos de incompetência absoluta. (Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum/Humberto Theodoro Júnior. – 60 ed. – [2. Reimpr.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2019.)

Assim, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, depreende-se que, em regra, os atos praticados pelo juízo incompetente são válidos e surtirão efeitos até o momento em que o juízo competente delibere acerca da ratificação ou não dos atos decisórios.

Na hipótese, verifica-se que o Juiz singular, ao declinar da competência, entendeu pela conservação dos efeitos dos atos praticados, notadamente pela manutenção da decisão que determinou a penhora
on line
de ativos financeiros vinculados aos Agravantes.

Com efeito, em que pesem aos argumentos vertidos pelos Agravantes, entendo que o Juiz singular agiu com o costumeiro acerto e em conformidade com a legislação que rege a matéria, eis que lhe cabe dispor sobre a conservação ou não dos efeitos dos atos decisórios, de modo que não visualizo razões para revogar a decisão hostilizada.

Ademais, os Agravantes não demonstraram de forma clara o perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a mera alegação de que a manutenção da penhora lhes causará prejuízos.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBRA EM CONDOMÍNIO – DECISÃO QUE REJEITOU O DECLÍNIO DE COMPETÊCIA – REFORMA QUE SE IMPÕE. Agravo de instrumento que rejeitou o pedido de declínio de competência solicitado pelo Condomínio Agravante. Irresignação que merece parcial acolhimento. Recorrente que pugna além do declínio para o Foro da Barra da Tijuca, pela anulação de todos os atos decisórios. Anulação dos atos que não merece acolhimento em razão da “translatio iudici”, consagrada no art. 64, p. 4.o do CPC. Instituo que permite a transferência do juízo incompetente para o competente, conservando os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente até posterior decisão em contrário do juízo competente. Em outras palavras, o juízo declarado competente poderá ratificar todos os atos decisórios já praticados, conservando-se assim o andamento processual realizado até então (TJ-RJ – AI: 00232884020218190000, Relator: Denise Nicoll Simões, Data de Julgamento: 08/06/2021, 5.a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO INCOMPETENTE – ATOS DECISÓRIOS – INVALIDAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA. A declinação de competência não possui efeito de invalidar automaticamente os atos praticados pelo juízo incompetente, os quais devem ser considerados válidos, cabendo ao juízo competente revisá-los ou ratifica-los, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme dispõe o artigo 64, parágrafo 4.o, do Código de Processo Civil (TJ-DF – AI: 07105198920218070000, Relator: Eustáquio de Castro, Data de Julgamento: 08/07/2021, 8.a Turma Cível, Data de Publicação: 20/07/2021).

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021